Tribunal: TJDFT
Processo: 0733006-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733006-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISAO COMERCIAL DE CALCADOS E CONFECCOES EIRELI - ME, CLAUDECI XAVIER DE MIRANDA, MARIA NEIDE ARAUJO XAVIER, ALAN DA CONCEICAO MIRANDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VISÃO COMERCIAL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES EIRELI E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0710139-82.2020.8.07.0006, manejada em desfavor dos Agravantes por BANCO DO BRASIL S/A., deferiu a penhora do imóvel descrito no Feito, determinando expressamente a intimação da “parte devedora, por seu advogado, para eventual impugnação à penhora realizada. O cônjuge indicado na certidão de matrícula também é representado pelo mesmo patrono.”. Pedem o provimento do Agravo de Instrumento para que seja revogada a penhora deferida na decisão agravada. Preparo regular (Num. 29940000). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0710139-82.2020.8.07.0006, deferiu a penhora do imóvel descrito no Feito, determinando expressamente a intimação da “parte devedora, por seu advogado, para eventual impugnação à penhora realizada. O cônjuge indicado na certidão de matrícula também é representado pelo mesmo patrono.”. O presente Agravo de Instrumento configura via inadequada para a dedução da pretensão dos Agravantes, consistente em impugnar a penhora deferida no processo originário, haja vista que deve ser previamente observado o rito estipulado na própria decisão agravada, de modo a ser privilegiado o duplo grau de jurisdição. Como pode ser extraído da leitura da referida decisão, os Agravantes deverão manejar, na origem, a impugnação à penhora deferida, ouvindo-se a parte contrária para que seja proferida decisão acerca de tal impugnação e, somente após esse trâmite, caso haja interesse recursal, é que será aberta a via do Agravo de Instrumento para os ora Recorrentes. A análise do presente recurso, desse modo, afronta os princípios do Contraditório, do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da inadequação da via recursal eleita. Com tais razões, por ser incabível o Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 18 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador